Tribunal: TJES
Processo: 5021413-44.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021413-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CONSORCIO FERREIRA GUEDES - METALVIX

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021413-44.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO:
CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES - METALVIX

ADVOGADOS: MARIA ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065, CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS HERRERA - SP273788

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO NA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória, com base no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmitiu Recurso Especial por intempestividade. A parte recorrente sustenta que a tempestividade do recurso estaria justificada por feriado local previsto no Ato Normativo nº 11/06/2024, dispensando a comprovação nos termos do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se houve comprovação adequada de suspensão de prazo recursal por feriado local, capaz de afastar a intempestividade do Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, pois a via correta, nesses casos, é o Agravo nos próprios autos, nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

A interposição de Agravo Interno, em vez de Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência reiterada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Recurso Especial interposto fora do prazo legal, contado mesmo com a observância do prazo em dobro para a Fazenda Pública, tendo o termo final em 18/06/2024 e a interposição ocorrido apenas em 24/06/2024.

A alegação de suspensão de prazos por feriado local não se sustenta, pois não houve nos autos comprovação por meio de ato normativo dotado de fé pública, sendo insuficiente a simples menção ao Ato Normativo nº 11/06/2024 sem a juntada do documento, conforme exigência firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de comprovação oportuna da suspensão do prazo inviabiliza o reconhecimento da tempestividade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021413-44.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO:
CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES - METALVIX

ADVOGADOS: MARIA ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065, CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS HERRERA - SP273788

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 11377046), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(ID. 10155632) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que, com fulcro no inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 8734750), porquanto intempestivo.

Irresignado, o Recorrente pleiteia o processamento do
RECURSO ESPECIAL
(id. 8734750), pois,
“afigura-se evidente a tempestividade recursal, embora o artigo 1.003, §6º, do CPC, não limite sua aplicação aos recursos de competência dos Tribunais Superiores, o feriado em questão, para a Corte local, constitui um fato notório, para o qual o CPC dispensa a sua comprovação (artigo 374, I), em função do Ato Normativo nº 11/06/2024, dispensada a comprovação pela parte da causa suspensiva do prazo recursal”.

A
Decisão
objurgada (id. 10155632) encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs RECURSO ESPECIAL (ID 8734750), com fulcro no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (ID 8116867)
lavrado pela Egrégia Primeir
a Câmara Cível, cujo
decisum
negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ACOMPANHADO DE REMESSA NECESSÁRIA manejado pelo Recorrente, em virtude da SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES - METALVIX.

A propósito, o referido Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – DEDUÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO POR LEI MUNICIPAL – MATERIAIS E SUBEMPREITADAS – RE 603.497/MG – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os materiais não devem ser computados na base de cálculo do ISS, em razão dos serviços prestados conforme subitem 7.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03.

2. Na legislação do Município de Vitória, o prestador de serviços faz jus a redução da base de cálculo do ISSQN a título de materiais fornecidos pelo prestador e a título de subempreitada, contudo possui limitação de 20% (vinte por cento).

3. Entretanto, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da dedução integral dos valores dos materiais da base de cálculo do imposto. Ao julgar o RE 603.497/MG, a Ministra Ellen Gracie reconheceu a existência de repercussão geral com relação a tal matéria, dando provimento ao Recurso Extraordinário, nos seguintes termos: “Este Tribunal, no julgamento do RE 603.497, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria para que os efeitos do art. 543-B do CPC possam ser aplicados. Esta Corte firmou o entendimento no sentido da possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil. Cito os seguintes julgados: RE 262.598, red. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 27.09.2007; RE 362.666-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27.03.2008; RE 239.360-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 31.07.2008; RE 438.166-AgR, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 28.04.2006; AI 619.095-AgR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 17.08.2007; RE 214.414-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 29.11.2002; AI 675.163, rel. Min.Ricardo Lewandowski, DJe 06.09.2007; RE 575.684, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 15.09.2009; RE 602.618, rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.09.2009. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário. Restabeleço os ônus fixados na sentença. Julgo prejudicado o pedido de ingresso como 'amicus curiae' formulado pela Confederação Nacional dos Municípios CNM (Petição STF 42.520/2010 fls. 524-541), bem como o recurso interposto pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras ABRASF (fls. 505-521), em face da presente decisão.

4. Com base no posicionamento do STJ, independentemente se os materiais foram produzidos pela empresa ou adquiridos de outrem, desde que “empregados” na obra, são dedutíveis da base de cálculo do ISS na prestação de serviços. Incabível é a limitação do valor dos materiais, a ser excluído da base de cálculo do ISSQN, por lei municipal, sendo somente permitida por lei complementar federal.

5. Para a apuração do ISSQN nas atividades de prestação de serviços de construção civil, como no presente caso, devem ser deduzidos tão somente os gastos com os materiais usados na obra, não incidindo a tributação sobre o custo total da prestação dos serviços, de acordo com o art. 9º, § 2º, “a” e “b”, do DL nº 406/68 e art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003. O entendimento do STF é pela exclusão dos valores dos materiais, de qualquer origem e espécie, empregados nas respectivas obras, da base de cálculo do ISS, independentemente do fato destes terem sido produzidos pelos próprios prestadores ou fornecidos por terceiros, e, desta forma, está em consonância com a sistemática da tributação do ISS.

6. Recurso desprovido.”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5021413-44.2022.8.08.0024, Relator: Desembargador(a) JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 24 de abril de 2024)

Irresignado,
o Recorrente aduz, em síntese, violação ao artigo 7º, § 2º, da Lei Complementar nº 116/2023.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 9489519).

Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelecendo o artigo 219, do mesmo diploma legal que serão computados somente os dias úteis.

Além disso, quando o Recurso for interposto pela Fazenda Pública, referido prazo é contado em dobro.

No caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado no dia
24/04/2024
(quarta-feira), tendo o Sistema registrado ciência pela Recorrente no dia
07]/05/2024
(terça-feira), o prazo recursal teve início em 08/05/2024 (quarta-feira) e se findou em 18/06/2024 (terça-feira).

Em sendo assim, restando interposto Recurso Especial em 24/06/2024 (segunda-feira), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbo ad verbum
:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO (LINK) DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES.

(...)

III - Eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, nos Tribunais de Justiça estaduais, deve ser comprovada no ato de interposição do recurso.

IV -
"Consoante o posicionamento assentado por este Tribunal Superior, "a comprovação da suspensão do expediente, no Tribunal local, deve ser feita oportunamente e mediante documento dotado de fé pública, consistente na juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou por meio de certidão, sendo insuficiente a remissão a links de páginas do site do Tribunal de origem na internet ou mesmo a juntada extemporânea de comprovante de suspensão de prazo, tal como ocorreu no caso"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.371/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª T, DJe de 11/11/2021)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.027.729/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 12/5/2022).

V - Cabe destacar que "A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi, não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais, devendo ser colacionado ato normativo local com essa previsão no momento da interposição do recurso, caso ela ocorra (AgRg no AREsp 1258772/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 3/9/2018)" (AgRg no REsp n. 1.978.089/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/5/2022). (...)”

(STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.076.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Frisa-se, por fim, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“
o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie,
verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso
.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que
inadmitiu o Recurso Especial (id. 8734750), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.